Tribunal: TJMT
Processo: 1010455-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010455-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
AGRAVADO:
FERNANDA DINIZ.
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Além disso, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora